Tribunal: STF
Processo: RHC 55823
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
- Sentença de pronúncia. Prisão. Nulidades de instrução.
- Alegação de falta de intimação da sentença de pronúncia prejudicada. 
- Não constitui coação ilegal prisão decorrente de pronúncia, pendente recurso do réu.
- Nulidades da instrução criminal atribuídas a juiz de primeiro grau, ainda não apreciadas pelo Tribunal de Justiça (art. 119, I, "h", da Emenda Constitucional nº 1/69).
Recurso ordinário a que se nega provimento.